Tribunal: TJPA
Processo: 0809522-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809522-90.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: SOCORRO DE FATIMA DA COSTA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ.

1. A Lei Municipal nº 8.466/2005 que disciplina a exigência de o servidor público permanecer em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública deve ser compatível com a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.

2. Direito do servidor municipal de se afastar de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração, a partir do 91º dia subsequente a data do protocolo de requerimento de aposentadoria, se não tiver obtido nenhum posicionamento negativo acerca do pedido (art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual).

3. Agravo conhecido e ao qual se nega provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra decisão interlocutória proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, processo nº 0852806-21.2019.814.0301, oriunda do M.M. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, através da qual proferiu a seguinte a decisão:

“(...)A liminar deve ser parcialmente deferida.

(...) Desta forma, o fundamento relevante reside no fato de que, pelos documentos acostados aos autos, principalmente pelo documento contido no evento num. 13125275, onde consta a data de 22.08.2018, como sendo o do requerimento do pedido de aposentadoria da impetrante, sem que o processo estivesse concluído.

O perigo na demora poderá ocasionar dano irreparável a impetrante, haja vista que a mesma é obrigada a permanecer trabalhando indevidamente, causando-lhe desgaste físico e emocional.

Com relação ao pedido de averbação, reservo-me a apreciá-lo após prestadas as respectivas informações.

Posto isto, na forma do art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, DEFIRO A LIMINAR para que a autoridade coatora se abstenha de lanças faltas em desfavor da impetrante, eis que possui direito de se afastar do trabalho.

Intime-se a autoridade coatora, para o cumprimento da presente decisão, no prazo de 48h

(quarenta e oito horas), a partir da ciência da mesma, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na origem, a Impetrante, ora Agravada impetrou mandado de segurança alegando que é professora municipal e sempre laborou na função de magistério, ora na SEDUC, ora na SEMEC, acumulando tempo de serviço de magistério de mais de 25 (vinte e cinco) anos prestados exclusivamente em sala de aulas, possuindo mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho e 55(cinquenta) anos de idade, enquadrando-se a Emenda nº 47 de 2005.

Apontou que laborou na SEDUC de 19/05/1993 a 30/04/2009, e, acumulou, licitamente, no período de 08/07/1996 a 31/07/2000, o cargo de Monitor-Es-01, na FUNPAPA, cuja função era regência de turma, tendo saído a pedido de exoneração para poder assumir o cargo de Professor Pedagógico de 1ª a 4ª série da Secretaria Municipal de Belém, para o qual havia sido aprovada.

Acrescentou, ainda, que no ano de 2001, após ter saído da FUNPAPA, requereu averbação na SEMEC do tempo de serviço exercido no cargo de MONITOR –ES-01, tendo sido averbado tal tempo de serviço na SEMEC em seu favor, e que em 2009 pediu exoneração da SEDUC, e continuou laborando apenas na SEMEC. Contudo, ao requerer aposentadoria especial do art. 40, §5º da CF/88, teve negado seu pedido, por, no cômputo de seu tempo de serviço, ter sido averbada a função de MONITOR-ES-01 exercida na FUNPAPA, sob o fundamento de que, tal tempo de serviço não serviria para aposentar sua aposentadoria.

Assim, pleiteou a concessão de liminar para que fosse determinado que à autoridade coatora procedesse à averbação do efetivo exercício do magistério pela impetrante no período prestado à SEDUC, mediante desaverbação do período prestado à FUNPAPA, bem como fosse determinado de imediato o afastamento da impetrante, vez que requereu seu pedido de aposentadoria em agosto de 2018 (Processo Administrativo n.º 17843/2018 – SEMEC e Pedido de Afastamento n.º 3742/2019), devendo ser deferido, em razão do tempo de serviço especial prestado exclusivamente em sala de aula.

O Juízo a quo deferiu parcialmente a liminar pleiteada, conforme demonstrado acima.

Em razões recursais (ID 2410129), o agravante alega, em síntese, que a Lei Orgânica 12.016/2009 não tratou de forma específica da aposentadoria voluntária, além de ter expressamente delegado ao legislador ordinário o dever de regular acerca da matéria, o que foi normatizado apenas através da Lei Ordinária n° 8.466/05 alterada pela lei n° 8.624/2007.

Asseverou que não há qualquer base constitucional para que um servidor público, antes da concessão de sua aposentadoria voluntária, receba salário sem trabalhar, portanto, não haveria base legal para que a liminar deferida seja mantida.

No mérito, pediu a reforma da decisão impugnada.

Em decisão de ID. 2451206, indeferi o pedido de efeito suspensivo neste agravo.

Contra essa decisão, o Município Agravante interposto agravo interno.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 2625550.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento deste agravo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente cumpre destacar que é viável o pedido de aposentadoria voluntária da servidora, conforme se observa dos documentos juntados na inicial, que buscam comprovar fartamente seu direito adquirido de passar para a inatividade.

Embora o agravante aponte a existência de Lei Municipal nº 8.624/2005 que disciplina a exigência de o servidor público permanecer em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública, tal não é o disposto na Lei Orgânica do Município e na Constituição Estadual, que como podemos ver, não fazem essa distinção.

Lei Orgânica de Belém:

“Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;”

Constituição Estadual do Pará:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Essas leis dispõem que o servidor tem o direito de aguardar o pronunciamento da Administração Pública em inatividade, após 90 dias do protocolamento de seu pedido de aposentadoria.

Este tema foi apreciado anteriormente nesta corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSCONSTITUCIONALIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ANTECIPADA PARA GARANTIR AFASTAMENTO REMUNERADO IMEDIATO DAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O Agravante em sede de Agravo Interno, novamente insurge-se pretendendo a instauração de incidente de inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Orgânica do Município. Contudo, deve-se enfatizar, como já registrado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, que o posicionamento deste E. Tribunal é no sentido da inviabilidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade em sede de agravo de instrumento, uma vez que o julgamento do referido recurso é realizado em juízo de probabilidade, de forma que qualquer decisão a respeito do tema, neste momento, implicaria por certo em supressão de instância, visto que o Juízo de origem não se manifestou a respeito de tal matéria, que, por sinal, se confunde com o próprio mérito da ação originária. Precedentes.

2-No Agravo de Instrumento, cuja decisão monocrática fora agravada com o presente recurso, a controvérsia consistia na aferição dos requisitos da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, que determinou que a autoridade coatora, garantisse à Impetrante o afastamento imediato de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria ou mesmo até a ciência do indeferimento do pedido da aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração.

3-A Lei Orgânica do Município assegura em seu art. 18, XXVIII, aos servidores públicos o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei.

4-O Município reger-se-á pela Lei Orgânica Municipal, equiparando a norma ao fundamento jurídico do ordenamento jurídico em âmbito municipal, emanando superioridade em relação às leis ordinárias locais, que a leva a prevalecer sobre as mesmas. Portanto, verificada a hierarquia superior da Lei Orgânica do Município sobre as demais Leis ordinárias, entre as quais se encontra a Lei nº 8.466/05 alterada pela Lei nº 8.624/2007,

que prevê disposição que lhe é contrária, deve aquela prevalecer, aplicando-se ao caso em exame. Precedentes.

5-Demonstrada a probabilidade do direito alegado pela autora na ação de origem, bem como, é apto a

demonstrar o perigo da demora, ante a possibilidade de não ser alcançado o resultado prático pretendido com o processo, além, de revelar o acerto da decisão agravada, pois como dito pelo Juízo a quo visualizou riscos de ordem física, social e psicológica à Agravada, que dedicou anos de sua vida ao serviço público, já tendo requerido sua aposentadoria, não podendo ser obrigada a continuar trabalhando quando o direito de se afastar das funções laborais encontra previsão legal, ademais se considerado que o esforço despendido no exercício do trabalho, por impossibilidade prática, jamais será devolvido ao servidor, caso tenha que aguardar a conclusão do processo judicial para ver efetivado seu direito. Destarte, revela-se acertada a decisão agravada, impondo-se, por consequência, a sua manutenção.

6-Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) à 13 (treze) de julho de 2019.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora . (2215947, 2215947, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HIERARQUIA SOBRE AS DEMAIS LEIS MUNICIPAIS. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ.

1. Verifico ainda que existe uma Lei Municipal nº 8.466/2005 que disciplina a exigência de o servidor público permanecer em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública. No entanto, esta não é a Lei maior do Município, e deve ser compatível com a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.

2. A Lei Orgânica Municipal é a lei maior, devendo as demais leis municipais obedecer às regras gerais nela impostas, posto que se trata da norma pela qual se regerá o Município.

3. Direito do servidor municipal de se afastar de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração, a partir do 91º dia subsequente a data do protocolo de requerimento de aposentadoria, se não tiver obtido nenhum posicionamento negativo acerca do pedido (art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA), 20 de maio de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

. (1762789, 1762789, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-22)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. APELAÇÃO. PRETENSÃO A APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A sentença julgou procedente a ação determinando que a Administração Municipal afaste a servidora de suas funções, sem prejuízo da remuneração, a partir do nonagésimo primeiro dia de seu pedido de aposentadoria, conforme dispõe o art. 19, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém.

2.Na apelação, o Ente Público afirma que, nos termos da Lei Municipal nº 8.4466/05, a servidora só teria direito ao afastamento após a ciência do deferimento de seu pedido, por tratar-se de aposentadoria voluntária.

3. A Lei Orgânica Municipal, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das

normas.

4.Existência de conflito normativo, pois enquanto a Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida e em conformidade com a Constituição Estadual, a lei ordinária, ao tratar da aposentadoria voluntária, somente assegura o afastamento após a ciência do deferimento do pedido, sujeitando o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. Reexame Necessário conhecido e não provido.

7. À unanimidade. (2017.02692276-82, 177.539, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HIERARQUIA SOBRE AS DEMAIS LEIS MUNICIPAIS. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ARTIGO 169 DA

LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado. 2 - O afastamento das atividades após o ingresso do pedido de aposentadoria é uma garantia estabelecida pela lei maior do ordenamento jurídico municipal. 3 - De fato, se verifica que o ente embargante almeja rediscutir e reverter a decisão vergastada sem, contudo, trazer aos autos qualquer fato novo ou prova que enseje a modificação da decisão prolatada. (2017.01854559-60, 174.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-10).

PROCESSO Nº 0004680-08.2016.814.0000

2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA

COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

Advogado: Dr. José Alberto Soares Vasconcelos - OAB/PA 5.888 (Procurador Municipal)

Interessado: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AGRAVADA: LEILA CATIA COSTA FARIAS

Advogada: Dra. Gabrielle Martins Silva Maués - OAB/PA nº 14.537

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

DECISÃO MONOCRÁTICA

[...]. A Agravada requereu aposentadoria em 1.7.2015, mas seu pedido ficou retido até que completasse o tempo necessário para aposentar-se, conforme consta do despacho datado de 20.11.2015, conforme se vê à fl. 25. A contar desta data até a impetração do mandado de segurança, passaram-se mais de 91 (noventa e um) dias, o que, de acordo com Lei Orgânica do

Município de Belém, autoriza o afastamento da servidora. Senão vejamos:

Art. 18 - O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, tenho que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior e deve ser aplicada ao caso concreto.

Nesse sentido tem se manifestado esta Corte:

REEXAME DE SENTENÇA Nº 2012.3.010025-2 COMARCA DE BELÉM SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL SENTENCIADO: DENISE LUCIA PEREIRA PAIVA ADV.: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA E OUTROS SENTENCIADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM ADV.: EDILSON JOSÉ LISBOA AGRASSAR E OUTROS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES.

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA.

PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN) DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE.

Processo: AI 201330142584 PA Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES Julgamento:

10/03/2014 Órgão Julgador: 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA Publicação:

13/03/2014. [...].

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora VI (2016.02853920-05, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-21).

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2021